Tribunal: TJDFT
Processo: 0706316-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ERRO DE DIAGNÓSTICO. PROBLEMA DE SAÚDE INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, em face da sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial, para condenar o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor da autora. Em seu recurso a parte recorrente aduz que o exame de imagem é apenas um dos vários exames que são necessários para se chegar a um diagnóstico, sendo que o relatório emitido trata apenas de uma hipótese diagnóstica. Afirma que não consta nos autos nenhuma prova de indicação cirúrgica que tenha como base o relatório de hipótese diagnóstica. Aduz que a responsabilidade pela falha na prestação do serviço é do médico subordinado emissor do laudo diagnóstico e não da clínica. Pugna, pela improcedência dos pedidos autorais e, subsidiariamente, caso se entenda pela manutenção da condenação, que o valor seja reduzido.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32173597). Contrarrazões não apresentadas.

III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

IV. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

V. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui responsabilidade pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, consta dos autos que a autora realizou, na clínica da ré, ecografia de abdômen total, sendo que o relatório desse exame apresentou diagnóstico de vesícula biliar com presença de imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior compatíveis com cálculos (ID 32173576, fl.2). Em decorrência desse exame, a autora procurou unidade médica, e o médico responsável, com base no exame acima, indicou a necessidade de cirurgia. Assim, a autora, em 2020, realizou os exames para apurar o risco cirúrgico, mas em decorrência da pandemia, não realizou a cirurgia. Em 2021, em consulta com a médica cirurgiã, esta solicitou novos exames, os quais constataram que não existiam cálculos e que não existiam anormalidades (ID 32173576, fl.1). Destaca-se que, desde o ano de 2018, quando a autora realizou o exame na clínica ré, esta conviveu com o anseio de um problema de saúde e a “suposta” necessidade de realização de uma cirurgia, a qual, somente não foi realizada em decorrência de novos exames solicitados, ou seja, durante 2(dois) anos a autora conviveu com um diagnóstico errôneo. Ademais, a parte ré alega que o erro foi do médico subordinado, contudo, a clínica pode, ingressar com ação regressiva.

VI. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).

VII. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pela autora. Isso porque esta conseguiu demonstrar que realizou o exame na clínica ré que indicou, erroneamente, a existência de cálculos que, porventura, indicaram a necessidade de cirurgia que, somente foi desmentido por novos exames, ou seja, a falha na prestação do serviço a autora acabou ensejando que esta ficasse 2(dois) anos sob a angustia da necessidade de uma cirurgia por problema de saúde inexistente.

VIII. Com efeito, os fatos superam o uma mera situação de aborrecimento da vida cotidiana e causam inegável abalo emocional decorrente dos aborrecimentos e expectativas frustradas, e passam a gerar lesão aos direitos da personalidade, caracterizando desconforto, apreensão e angústia sofridos de modo injustificado, atraindo o direito a reparação dos prejuízos morais experimentados pela consumidora, na modalidade in re ipsa.

IX. A propósito, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.